Tribunal: STF
Processo: ARE 1230322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial. Salário mínimo. 4. Ausência de indexação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.